Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732543-68.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DEVIDA A EXTINÇÃO DO FEITO. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. A não localização do veículo dado em garantia não evidencia a falta de interesse processual. 2. A impossibilidade de citação da parte ré após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a justificar a extinção do feito. 3. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC, sustentando a necessidade da prévia intimação pessoal da parte para que se dê a extinção do processo. Aduz que a intimação direcionada exclusivamente ao procurador para a conversão do feito no prazo de cinco dias não atendeu aos comandos legais, considerando que não houve a situação de abandono do feito por mais de trinta dias e tampouco a intimação pessoal da instituição financeira credora para a regularização da falta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, incisos III, IV e § 6o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ocorre que, in casu, foram realizadas as diligências de citação e localização do veículo em todos os endereços constante nos autos. Todas sem sucesso. Logo, ainda que presente o interesse processual, a tramitação da presente ação estava sem resultado prático e eficaz, em ofensa à boa-fé e à duração razoável do processo. Nesta perspectiva, é justificável a resolução da demanda, mas apenas por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação” (ID 51407145 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030